Tribunal: TJSP
Processo: 0009838-87.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Preso que praticou vários roubos e faltas graves. Conveniência de realização de exame criminológico. Julgamento convertido em diligência para esse fim, sem prejuízo do gozo do benefício recebido.